Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ADVERTÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. Determinada a realização de perícia, é necessário que a parte, que a ela se submeterá, seja intimado pessoalmente da data e do local em que será realizada, com a advertência de que o não comparecimento importa em preclusão do direito de produzir a prova, sob pena de ficar caracterizado cerceamento de defesa.
II. Reiterado o pedido de produção de prova pericial, o indeferimento do pedido, calcado na ausência de provas, constitui cerceamento de defesa.
III. Deu-se provimento ao recurso.